Tribunal: TJDFT
Processo: 0703198-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703198-32.2023.8.07.0000 RECORRENTE: MARKIMOB MARKETING IMOBILIÁRIO LTDA RECORRIDO: ALESSANDRA LIMA OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DA TEORIA MENOR. ART. 28, § 5o, DO CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. 1. Em se tratando de relação de consumo, não se faz necessário o exame dos requisitos da teoria maior, previstos no art. 50, do CC, bastando, para a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 28, § 5o, do CDC, a constatação de que a personalidade jurídica constitui obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados ao consumidor (teoria menor). 2. Agravo de instrumento não provido. O recorrente, sem a indicação de artigo de lei violado, defende não ser possível desconsiderar a personalidade jurídica da empresa insurgente enquanto não houver o esgotamento das diligências para a localização dos bens passíveis de penhora. Enfatiza que, nos autos de origem, foram realizadas somente pesquisas no SISBAJUD, RENAJUD e INFOUD, com CPF de terceiro. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à tese jurídica apresentada pela parte insurgente, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “a falta de indicação dos dispositivos legais que teriam sido eventualmente violados faz incidir à hipótese o teor da Súmula 284 do STF, por analogia: é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia” (AgInt no AREsp 1391759/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 10/4/2019). Na mesma linha de entendimento está o AgInt no REsp 2067543/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 17/8/2023. Ainda que referido óbice pudesse ser superado, verifica-se que o apelo especial não caberia ser admitido. Com efeito, a turma julgadora, diante da especificidade do caso concreto, concluiu que: Da análise dos autos, verifica-se que foram deferidas diversas tentativas de constrição de bens da empresa executada, mediante penhora de valores via sistema Bacenjud (ID no 18268746, do processo de referência), consulta de veículos via sistema Renajud, a consulta de bens via sistema Infojud. Além disso, o imóvel existente da executada já tinha sido alienado, conforme decidido nos embargos de terceiro no 0703851-70.2019.8.07.0001. Portanto, não merece prosperar a alegação da parte agravante no sentido de que não foram esgotadas as diligências para localização de bens passíveis de penhora, mostrando-se cabível a desconsideração da personalidade jurídica para alcançar o patrimônio dos seus sócios (ID 50045197). Assim, infirmar fundamento da referida natureza seria providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005